Tribunal: TJDFT
Processo: 0705832-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. LIBERAÇÃO DE ATIVIDADE. REQUISITO AUSENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Sem olvidar a presunção de legalidade e legitimidade que milita em favor dos atos administrativos, os elementos de prova trazidos aos autos até o momento não permitem concluir, prima facie, que o ato impugnado foi praticado com vício de legalidade ou com arbitrariedade.
2. Caso desrespeitadas as restrições, protocolos e medidas de segurança estabelecidos pelo Decreto Distrital 40.939/2020, vigente à época da autuação, cabível a atuação da Administração Pública, no exercício de seu poder de polícia, em prol da coletividade, para coibir o funcionamento de estabelecimento comercial que possa contribuir para a disseminação da doença.
3. Não cabe ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador, sob pena de invasão no mérito do ato administrativo, estando limitada a atuação quanto à análise da legalidade.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.